Tribunal: TJES
Processo: 5001561-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001561-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORVEL - ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA
AGRAVADO: RONALDO SALOTO DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento N.º 5001561-77.2020.8.08.0000

Recorrente: Orvel – Oreletti Caminhões e Ônibus LTDA

Recorrido: Ronaldo Saloto de Souza

Parte Interessada: Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 601403) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Iúna
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
RONALDO SALOTO DE SOUZA
em face da Recorrente e de
MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,

cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que “
os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a troca das peças do eixo traseiro do caminhão Delivery 9.170, novo, ano modelo 2019/2020, cor branca, placa DRK – 0124, chassi 9535H5TB1LRO23291, sob pena diária de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Alega a Recorrente, em síntese, que “
o caminhão do Agravado passou tão somente uma única vez pelo estabelecimento da Agravante, no dia 21 de maio de 2019, sendo demonstrado para o Agravado que havia sido constatado falha de operação, ou seja, sobrecarga
”.

Narra que “
passada a situação para o Agravado, o mesmo sinalizou que iria fazer de “fora”, ou seja, peças não originais. Sendo assim, no dia seguinte o Agravado retornou com as peças, entretanto, as peças não eram compatíveis com o diferencial do caminhão. Sendo assim, o Agravado por opinião de um mecânico de sua confiança resolveu fazer um “calço” para montar o diferencial e, assim foi feito. Importante mencionar que o serviço de montagem foi concluída [sic] no dia 29 de maio 2020. O Agravado realizou teste de rodagem com o mecânico, sendo aprovado e o caminhão lhe foi entregue
”.

Enfatiza que “
foi devidamente explicado e demonstrado para o Agravado que não teria garantia, tendo em vista a constatação na falha de operação, ou seja, sobrecarga, bem como que as peças levadas pelo Agravado não eram compatíveis com o caminhão, logo não eram originais
”.

Destaca que “
após o mês de maio de 2020, o Agravado não mais compareceu com seu caminhão ao estabelecimento da Agravante, nesse sentido se tem notícia que o caminhão se encontra em posse do Agravado e em pleno funcionamento
”.

Defende, neste contexto, que (
I
) não há
periculum in mora
; (
II
) a ausência do
fumus boni iuris
, porquanto se faz necessária dilação probatória, a evidenciar a falha de operação (sobrecarga).

Pleiteia, por conseguinte, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, que se confira provimento ao recurso.

Em Decisão (ID nº 645724) restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 655061 requerendo o desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória – ES, 14 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Recurso de Agravo de Instrumento N.º 5001561-77.2020.8.08.0000

Recorrente: Orvel – Oreletti Caminhões e Ônibus LTDA

Recorrido: Ronaldo Saloto de Souza

Parte Interessada: Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ORVEL – ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 601403) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Iúna
nos autos da
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
RONALDO SALOTO DE SOUZA
em face da Recorrente e de
MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
,

cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência para determinar que “
os requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, providenciem a troca das peças do eixo traseiro do caminhão Delivery 9.170, novo, ano modelo 2019/2020, cor branca, placa DRK – 0124, chassi 9535H5TB1LRO23291, sob pena diária de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
”.

Alega a Recorrente, em síntese, que “
o caminhão do Agravado passou tão somente uma única vez pelo estabelecimento da Agravante, no dia 21 de maio de 2019, sendo demonstrado para o Agravado que havia sido constatado falha de operação, ou seja, sobrecarga
”.

Narra que “
passada a situação para o Agravado, o mesmo sinalizou que iria fazer de “fora”, ou seja, peças não originais. Sendo assim, no dia seguinte o Agravado retornou com as peças, entretanto, as peças não eram compatíveis com o diferencial do caminhão. Sendo assim, o Agravado por opinião de um mecânico de sua confiança resolveu fazer um “calço” para montar o diferencial e, assim foi feito. Importante mencionar que o serviço de montagem foi concluída [sic] no dia 29 de maio 2020. O Agravado realizou teste de rodagem com o mecânico, sendo aprovado e o caminhão lhe foi entregue
”.

Enfatiza que “
foi devidamente explicado e demonstrado para o Agravado que não teria garantia, tendo em vista a constatação na falha de operação, ou seja, sobrecarga, bem como que as peças levadas pelo Agravado não eram compatíveis com o caminhão, logo não eram originais
”.

Destaca que “
após o mês de maio de 2020, o Agravado não mais compareceu com seu caminhão ao estabelecimento da Agravante, nesse sentido se tem notícia que o caminhão se encontra em posse do Agravado e em pleno funcionamento
”.

Defende, neste contexto, que (
I
) não há
periculum in mora
; (
II
) a ausência do
fumus boni iuris
, porquanto se faz necessária dilação probatória, a evidenciar a falha de operação (sobrecarga).

Em Decisão ID nº 645724, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido nos seguintes termos,
in litteris:

“Neste passo, revelam-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS em face da Recorrente e de MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, visando compeli-las a procederem os reparos no caminhão Delivery 9.170 novo, ano modelo 2019/2020, placa DRK-0124, cujo eixo traseiro apresentara vício após 08 (oito) meses da aquisição do aludido bem. Postula, outrossim, a reparação por danos materiais e morais.

A propósito da tutela de urgência vindicada no feito de origem, o Magistrado de Primeiro Grau a concedeu com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Desse modo, são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Em relação ao primeiro requisito, qual seja,
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que o autor acostou aos autos documentação que comprova ser o primeiro proprietário do veículo, tendo adquirido o bem em 28 de agosto de 2019 (fl.17v) e que a garantia do bem é de 01 (um) ano (fl. 28 – item III – do prazo de validade).

Demonstra, ainda, que o veículo apresentou defeito e foi encaminhado, dentro do prazo da garantia, a concessionária da marca no dia 21 de maio de 2020 (fl.24v/25v) e que houve cobrança dos requeridos pela manutenção do defeito descoberto (fl. 19/22v).

Com os documentos que foram acostados aos autos verifico que milita em favor do requerente a presunção de que se trata de defeito de fábrica, ao contrário de um eventual defeito oriundo do mau uso.

Acresça-se á isso que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva quanto aos vícios de qualidade do produto, o que dispensa a prova de dolo ou culpa. Cumpre ressaltar que o desconhecimento acerca dos vícios por parte dos fornecedores em nada exclui ou atenua as suas responsabilidades, conforme o disposto no artigo 23 do CDC.

A obrigação objetiva de fornecer produtos e serviços com qualidade, durabilidade e desempenho é um dos princípios da Política Nacional das Relações de Consumo insertos no inciso II, “d”, e IV, do art. 4º do CDC. Sendo os fornecedores obrigados a entregar produtos aptos a cumprir a função a que se destinam.

Desta feita, pela documentação carreada nos autos, está até então caracterizado que o bem adquirido ainda está coberto pela cobertura fornecida pela 1ª requerida e o autor, antes de procurar o judiciário, tentou resolver o problema administrativamente junto a 2ª requerida.

Em relação ao
segundo requisito
, qual seja,
o receio de dano de difícil reparação
advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, uma vez que o autor demonstra que utiliza o veículo para suas atividades laborais como produtor de café. Pontuo que esta época do ano coincide com o início da safra deste tipo de colheita, demonstrando a real necessidade do veículo como instrumento de trabalho.

Assim, tenho que

estão
devidamente comprovados os requisitos para o deferimento do pleito liminar (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).”

Contextualizados os contornos da demanda nos explicitados termos, tem-se por oportuno realçar, de início, que, na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (STJ - AgInt na TutPrv no RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Na hipótese dos autos, infere-se que o Recorrido logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito, porquanto demonstrou, em sede de cognição sumária, que o caminhão objeto da lide apresentou vício no eixo traseiro ainda no prazo de garantia, mesmo no curto tempo de uso de 08 (oito) meses, a atrair o dever de reparo pela Recorrente.

No que se refere à tese da Recorrente que o defeito decorreu do mau uso do caminhão pelo Recorrido em virtude de sobrecarga, inexiste, na atual fase embrionária do feito, qualquer prova a ampará-la, sendo certo que não haverá eventual prejuízo da oportuna dilação probatória no intuito de demonstrar o alegado. Ademais, caso não se demonstre que o problema no eixo traseiro fora provado por culpa do Recorrido, perderá qualquer sentido em analisar se o provisório reparo feito com peças não originais teria a aptidão, ou não, de acarretar a perda da garantia, pois, na aludida hipótese, restará evidenciado que o conserto deveria ter sido feito pela Recorrente a tempo e modo, independentemente da eventual escolha do Recorrido em utilizar tais peças.

In casu
, o perigo de dano também se tem por devidamente caracterizado, porque, mesmo se acolhida a afirmativa da Recorrente de que o caminhão encontra-se em pleno funcionamento, o que não há lastro probatório neste momento, resta incontroverso que o Recorrido utiliza-o na colheita de café. Logo, se adotada a premissa da Recorrente de que o Recorrido lhe requisitou o conserto com peças não originais, a ponto de ensejar a perda da garantia, subsiste eventual risco de não solução do problema do aludido bem, de modo que seria por demais inapropriado aguardar que ele apresentasse novo defeito para que só então fossem implementadas as devidas providências quanto ao seu reparo, prejudicando o desenvolvimento das atividades agrícolas do Recorrido.

Isto posto, sem prejuízo da análise de todas as matérias no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intime-se a Recorrente
desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta recursal, no prazo de Lei.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe deste
Decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 23 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

Deveras, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a conferir plausibilidade ao que aduzido pelo Recorrente, daí porque, na linha dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade de análise do mérito, infere-se que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isso porque, conforme explanado subsistiu demonstração por parte do Recorrido no sentido de que a apresentação do defeito no eixo traseiro do veículo ocorreu durante o prazo de garantia, após apenas 08 (oito) meses de uso, não havendo, por outro turno, qualquer elemento probatório de que o defeito do veículo decorreu de mau uso – excesso de carga -, mormente diante da alegação de que a Recorrente haveria constatado a suposta avaria por mau uso no sistema do veículo, por ocasião de atendimento realizado no mês de maio de 2020, informações estas que não restaram colacionadas no presente instrumento e, portanto, não se afiguram suficientes para afastar os requisitos de tutela de urgência demonstrados pelo Recorrido, notadamente considerando a regra de ônus probatório inserta no artigo 12, § 3º, inciso III, e artigo 18,
caput
, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

“
Art. 12
. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.

Isto posto,
conheço e nego

provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

"EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSERTO DENTRO DO

PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM AO MENOS SUMARIAMENTE QUE O DEFEITO DECORRERA DE EMPREGO DO VEÍCULO FORA DOS CRITÉRIOS INDICADOS PELO FABRICANTE. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (STJ - AgInt na TutPrv no RMS 51.457/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).
.

II.

Na hipótese dos autos, infere-se que o Recorrido logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito, porquanto demonstrou, em sede de cognição sumária, que o caminhão objeto da lide apresentou vício no eixo traseiro ainda no prazo de garantia, mesmo no curto tempo de uso de 08 (oito) meses, a atrair o dever de reparo pela Recorrente.

III.
No que se refere à tese da Recorrente que o defeito decorreu do mau uso do caminhão pelo Recorrido em virtude de sobrecarga, inexiste, na atual fase embrionária do feito, qualquer prova a ampará-la, sendo certo que não haverá eventual prejuízo da oportuna dilação probatória no intuito de demonstrar o alegado. Ademais, caso não se demonstre que o problema no eixo traseiro fora provado por culpa do Recorrido, perderá qualquer sentido em analisar se o provisório reparo feito com peças não originais teria a aptidão, ou não, de acarretar a perda da garantia, pois, na aludida hipótese, restará evidenciado que o conserto deveria ter sido feito pela Recorrente a tempo e modo, independentemente da eventual escolha do Recorrido em utilizar tais peças.

IV.
O perigo de dano também se tem por devidamente caracterizado, porque, mesmo se acolhida a afirmativa da Recorrente de que o caminhão encontra-se em pleno funcionamento, o que não há lastro probatório neste momento, resta incontroverso que o Recorrido utiliza-o na colheita de café. Logo, se adotada a premissa da Recorrente de que o Recorrido lhe requisitou o conserto com peças não originais, a ponto de ensejar a perda da garantia, subsiste eventual risco de não solução do problema do aludido bem, de modo que seria por demais inapropriado aguardar que ele apresentasse novo defeito para que só então fossem implementadas as devidas providências quanto ao seu reparo, prejudicando o desenvolvimento das atividades agrícolas do Recorrido.

V.
Recurso conhecido e desprovido."

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.